Tribunal: TJDFT
Processo: 0726074-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade judiciária, sem prejuízo de posterior reavaliação da questão. Dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil – CPC que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Segundo abalizada doutrina, com o mencionado dispositivo o legislador “torna explícita a não suspensividade, ressalvando, todavia, em situações especiais de manifesta ilegalidade a concessão desse efeito por força de liminares” (COSTA MACHADO, Código de Processo Civil Interpretado, 14. ed. São Paulo: Manole, 2015, p. 576). De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça rechaça, ressalvadas hipóteses absolutamente excepcionais, a existência de probabilidade do direito, verificada em juízo precário, contra quem tem em seu favor coisa julgada formada. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INDEFERIDO. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A antecipação da tutela em Ação Rescisória é medida excepcionalíssima, por força da necessidade de preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF), e, em última análise, do princípio da segurança jurídica (AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29/5/2012; AgRg na AR 4.747/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 14/11/2011). 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg na AR 5.549/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016) (grifou-se) PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERCEIRO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ART. 489 DO CPC (LEI N. 11.280/2006). REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC NÃO ATENDIDOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPENDIDOS ANTERIORMENTE. 1. No terceiro pedido de antecipação de tutela, objeto deste agravo regimental, os ora agravantes sustentaram que, caso haja a execução definitiva das penalidades atribuídas a eles, tornar-se-á inócuo eventual resultado favorável da presente ação rescisória. Lembre-se de que, na ação rescisória, pretendem rescindir julgado por suposta distribuição sem a observância das regras de prevenção e do juiz natural. 2. A ação rescisória não se presta para rever o acerto de julgado nem é a última via recursal colocada à disposição do jurisdicionado. Antes de tudo, este instrumento jurídico tem objetivo restrito previsto no art. 485 do Código de Processo Civil, que deve ser usado com extrema parcimônia, sob pena se ferir o princípio máximo da segurança jurídica. 3. O art. 489 do CPC prescreve que a concessão da medida liminar somente poderá ser feita se presentes os pressupostos legais (art. 273 do CPC) e, ainda, caso imprescindível a referida medida. 4. É admissível, excepcionalmente, a antecipação dos efeitos da tutela em sede de ação rescisória para suspender a execução da decisão rescindenda, quando presentes os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil (AgRg na AR 4.640/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 23.3.2011, DJe 5.4.2011). 5. Para prosperar a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, o que não pode ser reconhecido, de imediato, na hipótese dos autos. Assim, em juízo preliminar, não existem elementos seguros para a concessão do deferimento do terceiro pedido de tutela antecipada. Agravo regimental improvido. (AgRg na PET na AR 4.766/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 16/09/2015) (grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO RESCISÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A antecipação dos efeitos da tutela em sede de ação rescisória, como se depreende da simples leitura do que dispõe o art. 489 do CPC, é medida excepcionalíssima, a ser deferida "caso imprescindível e sob os pressupostos previstos em lei". (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 364.205/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2014, DJe 20/06/2014) No caso em apreço, a requerente não apresentou qualquer fundamento a justificar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, resumindo-se a apontar a necessidade de suspensão em um dos tópicos do pedido. Dessa forma, é inadmissível, em exame prefacial, o sobrestamento dos efeitos do acórdão rescindendo. Cite-se no endereço indicado na petição inicial, fixando-lhe o prazo de 15 dias para oferecimento de resposta, na forma prevista no artigo 970 do Código de Processo Civil em vigor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator